Tribunal: STF
Processo: ARE 1490202
Classe: ARE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-05-25
Data de publicação: 2024-05-25

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo cujo objeto é a decisão que não admitiu recurso extraordinário, interposto em face de acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, assim ementado (eDOC 42):



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO – Indeferimento do pedido de retenção formulado pela Municipalidade – Ausência de certeza e liquidez da dívida tributária afastada – Cumprimento de Sentença – Apresentação de Cálculos e Pagamento efetuado pela Municipalidade - Existência de Débito Tributário - Acostado aos autos extratos e planilhas do débito atualizado - Pedido de retenção decorrente de pagamento da desapropriação que deve ser acolhido – Agravo de Instrumento anteriormente manejado pugnando pela retenção indeferido - Embargos de Declaração rejeitados - Recursos Especial e Extraordinário pendentes de julgamento, sem atribuição de efeito suspensivo – Litispendência afastada do presente Agravo de Instrumento com o Agravo de Instrumento de n. 2212271-04.2015.8.26.0000 pendente de julgamento, apesar de terem as mesmas partes, não têm a mesma causa de pedir e pedido. Nestes se discute a retenção dos valores depositados nos autos e naqueles se discute a compensação do débito fiscal requerida pela Municipalidade agravante - Provimento, em partes ao recurso para determinar que seja retido nos autos os valores depositados até que sejam julgados o Agravo de Instrumento de n. 2212271-04.2015.8.26.0000, ressalvado a hipótese de levantamento pelo agravado Germano Advogados Associados apenas dos honorários sucumbenciais.”



    Os embargos de declaração opostos pela ora recorrente foram rejeitados (eDOC 52).



    No recurso extraordinário, com fundamento no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 2º; 5º, caput, I, XXXVI, LIV e LV, e LXXVIII; 100, §§ 9º e 10º; e 182, § 3º, da Constituição da República, e ao decidido no julgamento das ADIs 4.357 e 4.425 pelo Plenário do STF. 



    A Presidência da Seção de Direito Público do TJ/SP negou seguimento à questão adstrita ao Tema 660 da repercussão geral, e inadmitiu o recurso nos demais pontos por entender pelo óbice da Súmula 279 do STF (eDOC 85).



    É o relatório. Decido. 



    A irresignação não merece prosperar.



    De plano, observa-se que a jurisprudência do STF consolidou o entendimento segundo o qual as decisões que concedem ou denegam antecipação de tutela, medidas cautelares ou provimentos liminares, passíveis de alteração no curso do processo principal, não configuram decisão de última instância a ensejar o cabimento de recurso extraordinário. 



    A esse respeito, confiram-se os seguintes precedentes: ARE-AgR 876.946, de relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 19.6.2015, e AI-AgR 597.618, de relatoria do Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 29.6.2007. 



    Esse mesmo entendimento aplica-se ao recurso extraordinário interposto em face de decisão interlocutória impugnada mediante sucessivos recursos, vide: RE-AgR 606.305, de Relatoria do Ministro Luiz Fux, Primeira Turma, DJe de 1.8.2013. 



    No caso, verifica-se que o acórdão desafiado por meio do recurso extraordinário foi proferido em julgamento de agravo de instrumento interposto de decisão interlocutória mediante a qual, em sede de cumprimento de sentença, deferiu pedido de retenção de valores depositados em juízo até a conclusão, em outro processo, do julgamento de mérito da questão de fundo. 



    Por não se constituir o ato impugnado em decisão definitiva de mérito, aplica-se a Súmula 735 do STF. 



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso, nos termos do art. 932, IV, a, do Código de Processo Civil. 



    Publique-se.



    Brasília, 25 de maio de 2024.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente